Tribunal: CARF
Processo: 10120.729566/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729566/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.461 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
GENTLEMAN SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO.
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, decorrente da prestação de serviços em geral, como limpeza e
locação de mão de obra, ainda que sejam fornecidos os materiais, está sujeita à
aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento) para determinação da
base de cálculo do IRPJ e CSLL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido pedido de perícia quando a autoridade julgadora considerá-
lo prescindível para a solução da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de prescrição intercorrente, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729566/2012-56
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729566/2012-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-61.708,
proferido pela 9a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se impugnação ao Auto de Infração lavrado em face do contribuinte identificado
em epígrafe, consistente em lançamento no valor total de R$ 1.991.493,75 (um milhão,
novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco
centavos), dos quais a quantia de R$ 1.449.997,17 (um milhão, quatrocentos e quarenta
e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e dezessete centavos) a título de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e R$ 541.496,58 (quinhentos e quarenta e um mil,
quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos) a título de Contribuição
Social sobre Lucro líquido (CSLL).
Conforme descrito em Relatório Fiscal, fls. 142 e seguintes, foi verificado que a
empresa atua no ramo de prestação de serviços gerais, com base no seu registro CNAE:
8111-7-00 (Serviços combinados para apoio à edifícios, exceto condomínios prediais),
bem como da análise do constante do contrato social, o que implicaria na incidência do
coeficiente de 32% para apuração da base de cálculo do lucro presumido, nos termos do
art. 15 da Lei no 9.249/95.
A fiscalização verificou também que a empresa transmitiu DIRF na condição de fonte
pagadora, em relação à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e a Associação
Goiana de Ensino, sem que tenha havido o recolhimento das retenções efetuadas, fato
este esclarecido no próprio curso da ação fiscal, sem repercussão sobre a autuação
lavrada.
Cientificada do lançamento em 24/09/2012, fl. 144, a contribuinte apresentou
impugnação em 23/10/2012, fl. 149, na qual alega, em síntese, que:
- A definição do CNAE como serviços gerais não é completa e não permite que, de
imediato, se aplique coeficiente de apuração mais oneroso do que o efetivamente
devido, já que a classificação é aproximativa e não definitiva;
- Os serviços prestados contaram com a utilização de insumos de limpeza e
correspondem a mais da metade do faturamento mensal da impugnante;
- Não há diferenças a serem apuradas, mas sim notas canceladas em virtude de
desacordos comerciais;
- O Relatório Fiscal traz equívoco em relação à Secretaria da Fazenda do Estado de
Goiás, bem como a Associação Goiana de Ensino, uma vez que estas não prestaram
serviços à impugnante, mas sim o contrário, não havendo, portanto, pagamentos da
impugnante com retenção de valores;
- O Fisco não tem competência para fixar alíquotas e nem tampouco pode utilizar-se de
faturamento não realizado por força de distratos comerciais para composição de base de
cálculo para cobrança de tributos; - Ao fim requer o cancelamento do auto de infração
ou a suspensão da sua exigibilidade até que perícias e contraperícias possam ser
efetivadas sobre os fatos apresentados.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela improcedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729566/2012-56

Ano-calendário: 2008, 2009
LUCRO
PRESUMIDO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EM
GERAL.FORNECIMENTO DE MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO.
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
decorrente da prestação de serviços em geral, como limpeza e locação de mão de obra,
ainda que sejam fornecidos os materiais, está sujeita à aplicação do percentual de 32%
(trinta e dois por cento) para determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
SÚMULA
CARF
No.
11.
APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido pedido de perícia quando a autoridade julgadora considerá-lo
prescindível para a solução da lide.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da prescrição intercorrente
Alega a Recorrente em preliminares a ocorrência de prescrição intercorrente do
processo
Em que pese os argumentos da Recorrente, é assente neste Conselho a
inaplicabilidade da prescrição intercorrente a processos administrativos fiscais, conforme teor da
Súmula CARF no 11, cujo efeito vinculante foi atribuído pela Portaria MF no 277, de 07 de junho
de 2018:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Registre-se que a mencionada súmula é de observância obrigatória pelos membros
do CARF, nos termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Assim, rejeita-se tal alegação.
Mérito
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729566/2012-56

Quanto ao mérito e ao pedido de perícia, não há reparos a fazer nos fundamentos
da decisão recorrida, pelo que peço vênia para adotá-los como razões de decidir, transcrevendo-
os:
Inicialmente reproduzimos os ditames trazidos pela Lei n. 9.249/95 no que concerne à
definição das bases de cálculo para incidência do IRPJ e da CSLL sob a sistemática da
apuração pelo lucro presumido:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) § 1o Nas
seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de
2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
(...)
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os
arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá a 12%
(doze por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, exceto para as pessoas jurídicas
que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual
corresponderá a 32% (trinta e dois por cento). (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
A aplicação do coeficiente no caso de prestação de serviços em geral, ainda que haja a
utilização de insumos e fornecimento de materiais, está assim delimitada nos termos da
Solução de Consulta Cosit n. 55/2014, cujo fundamento legal é retirado da Lei n.
9.249/95:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ EMENTA: L
LUCRO
PRESUMIDO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EM
GERAL.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO.
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
decorrente da prestação de serviços em geral, como limpeza e locação de mão de obra,
ainda que sejam fornecidos os materiais, está sujeita à aplicação do percentual de 32%
(trinta e dois por cento) para determinação da base de cálculo do IRPJ.
LUCRO
PRESUMIDO.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
EMPREITADA
COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO.
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
decorrente da prestação de serviços de construção civil por empreitada, na modalidade
total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo
tais materiais incorporados à obra, está sujeita à aplicação do percentual de 8% (oito por
cento) para determinação da base de cálculo do IRPJ. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no
9.249, de 1995, art. 15; IN RFB no 1.234, art. 2o, §§ 7o a 9o, e art. 38, inciso II.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729566/2012-56

ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL EMENTA: LUCRO
PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. FORNECIMENTO DE
MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO.
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
decorrente da prestação de serviços em geral, como limpeza e locação de mão de obra,
ainda que sejam fornecidos os materiais, está sujeita à aplicação do percentual de 32%
(trinta e dois por cento) para determinação da base de cálculo da CSLL.
LUCRO
PRESUMIDO.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
EMPREITADA
COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO.
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
decorrente da prestação de serviços de construção civil por empreitada, na modalidade
total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo
tais materiais incorporados à obra, está sujeita à aplicação do percentual de 12% (doze
por cento) para determinação da base de cálculo da CSLL. DISPOSITIVOS LEGAIS:
Lei no 9.249, de 1995, arts. 15 e 20; IN RFB no 1.234, art. 2o, §§ 7o a 9o, e art. 38, inciso
II. (grifo nosso)
A interpretação do disposto acima permite-nos concluir que a aplicação dos percentuais
lançados pela fiscalização coaduna-se com o entendimento de que a prestação de
serviços gerais, como os de limpeza, área de atuação da impugnante, conforme afirmado
pela própria, fl. 153, ainda que haja fornecimento de materiais, submete-se ao
percentual de 32% para definição da base de cálculo para o lucro presumido.
Pelo entendimento prevalente, então, a aplicação do percentual de 8% para definição da
base de cálculo do IRPJ no lucro presumido para os serviços prestados com
fornecimento de materiais seria possível apenas na hipótese de fornecimento, por um
empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à execução da obra, sendo estes a ela
incorporados, em empreitada na modalidade total.
Transpondo o entendimento para a situação em tela, é correto dizer que não basta a
existência de utilização e venda de materiais como parte dos serviços prestados, já que a
utilização de materiais na prestação de serviços não é o bastante para alterar a natureza
das origens das receitas tributadas, tanto mais quando a escrituração contábil e a
emissão de notas fiscais não permitir tal distinção.
A identificação realizada a partir do CNAE, independentemente de possuir natureza
definitiva ou aproximativa, no caso em tela tão somente serviu de indicativo para
enquadramento da atividade que deu origem aos rendimentos tributados. A análise das
atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica, conforme consta em seu contrato social,
fl. 15, permite a conclusão de que a espécie de serviços prestados deve ser enquadrada,
de fato, na categoria de serviços gerais cuja base de cálculo deve ser apurada ao índice
de 32%.
A impugnante, caso tenha sido a situação, ou prestou serviços estranhos aos descritos
para o seu campo de atuação ou os identificou de forma alheia ao efetivamente prestado,
sem apresentar provas de que realmente atua em seara estranha ao seu objeto social e
que, por isso, deveria ter suas receitas submetidas ao índice de 16% para apuração da
base de cálculo do lucro presumido.
Modesto Carvalhosa, (ver obra Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v. 1, pp. 59
e 60), assim se refere ao objeto social a ser descrito no contrato social de uma sociedade
empresária:
"Não se pode, com efeito, conceber a conferência de bens que não tenham uma função
de produtividade e, portanto, de instrumento de realização dos fins empresariais da
companhia, enunciados em seu objeto social. Daí decorre que não se pode admitir a
entrada de qualquer bem para a conta de capital que não tenha uma utilidade efetiva e
concreta para a empresa. Esse princípio é consagrado na alínea h do art. 117,
acrescentada pela Lei n. 9457, de 1997. Essa vinculação é mais evidente ao
proclamar a lei vigente o princípio da completa definição do objeto social, que não
pode ser impreciso ou genérico (art. 2o). Desse modo, a formação do capital com
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729566/2012-56

contribuições em bens não relacionados com a realização do objeto social não pode ser
admitida.”(grifo nosso)
Isto é, pelo princípio da aplicabilidade subsidiária da Lei das Sociedades Anônimas às
sociedades limitadas (Código Civil, art. 1.053), reproduzimos o constante do art. 2o da
Lei das S/As:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à
lei, à ordem pública e aos bons costumes.
§ 1o Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do
comércio.
§ 2o O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou
para beneficiar-se de incentivos fiscais. (grifo nosso)
É dizer que o objeto social descrito no contrato social, sendo preciso e completo, goza
de presunção de veracidade, apto a ser considerado para classificações fiscais, por
exemplo, ou questões jurídicas e contratuais diversas, produzindo, evidentemente, as
consequências atinentes ao ramo de atuação descrito, como se vê no enquadramento
realizado pela autoridade fiscal utilizando-se, entre outros elementos, da descrição de
objeto social contida no contrato social da impugnante, fl. 15.
Em relação aos valores envolvendo a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, bem
como a Associação Goiana de Ensino, deixamos de nos manifestar, já que não há
controvérsia sobre o tema, uma vez constar no Relatório Fiscal, fl. 142, último
parágrafo, informação dando conta da inexistência de irregularidade, em percepção já
detectada pelo contribuinte em sua impugnação.
Há de ser rejeitado igualmente o argumento de que o fisco estaria estabelecendo
alíquotas, pois tal não foi a conduta realizada em procedimento fiscal. A atividade
exercida se coaduna com o determinado no art. 142 do Código Tributário Nacional,
quanto a verificação de subsunção dos fatos à legislação. Verificada a ocorrência do fato
gerador, cabe à autoridade fiscal determinar a matéria tributável e calcular o montante
devido.
Constatada a aplicação indevida do coeficiente para apuração da base de cálculo do
lucro presumido, o procedimento de revisão tão somente tomou as receitas informadas e
aplicou o coeficiente de 32%, ou seja, não foram inadvertidamente consideradas vendas
canceladas pelo contribuinte, mas ao contrário, foram utilizadas as receitas por ele
informadas, aplicando-se, porém, o coeficiente de 32% para apuração da base de cálculo
ao invés dos 16% originalmente informados.
Em relação ao pedido de perícia, tem-se que o pedido foi formulado em desacordo com
o disposto no art. 16, IV do Decreto n. 70.235/72, particularmente quanto à necessidade
de indicação do nome, o endereço e a qualificação profissional do perito e a formulação
dos quesitos e exames desejados e em razão disso não merece acolhida. Ademais,
dispõe o Código de Processo Civil, referido em aplicação subsidiária ao Decreto n.
70.235/72, que o julgamento será assistido por perito quando a prova do fato depender
de conhecimento técnico ou científico (art. 156), carência que não se verifica no caso
em tela.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a arguição de prescrição intercorrente,
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.461 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729566/2012-56

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital